Tribunal: STF
Processo: EP 100
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUCAS COSTA BRASILEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).
Em decisões de 3/7/2025 (eDoc. 124) e 15/7/2025 (eDoc. 136), homologuei os pedidos de remição requeridos nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (i) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; (ii) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) juntou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 143).
A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 40/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 144).
A Defesa do sentenciado, por sua vez, requereu, em síntese, a “homologação das certidões acostadas no ofício eletrônico n. 40/2025 – SEAPE/PDFIV/GAJ” (eDoc. 145).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Lucas Costa Brasileiro à remição de 113 (cento e treze) dias de sua pena, em razão do estudo e trabalho realizados” (eDoc. 151). O que acolhi, em 5/8/2025 (eDoc.153).
 Em 15/9/2025, a Defesa de LUCAS COSTA BRASILEIRO informou que “conforme consta no Atestado de Pena a Cumprir (ID n. a457abb3), o apenado, preencherá o requisito objetivo para progressão de regime em 19.9.2025. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, ante ausência de faltas disciplinares pendente de apuração, tampouco condenações pendentes de unificação”, 
E, ao final, solicitou (eDoc.175): 

“a. A progressão ao regime semiaberto; 
 b. Seja oficiado a direção da Penitenciária do Distrito Federal 4, para que apresente a documentação necessária e certidões de trabalho (constando o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento) e estudo, para fins de remição da pena”. 

Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “não reconhecimento da progressão de regime prisional”(eDoc.179), o que acolhi, em 23/9/2025 (eDoc.181).
A defesa de LUCAS COSTA BRASILEIRO solicitou a atualização do atestado de pena, bem como que “seja oficiado a penitenciária em que se encontra o apenado, para fins de juntar a documentação necessária e apresentação das certidões de trabalho e estudo, empós disso, requer desde já, homologação dos dias remidos”(eDoc.186).
Em 2/12/2025, determinei que fosse oficiada à Direção da Penitenciária do Distrito Federal, para que juntasse aos autos a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, bem como o estudo realizado para fins de remição, com a respectiva documentação e fichas de frequência, conforme disposto no art. 33 e 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal. Também determinei a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR a ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, local onde se encontra o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL (eDoc. 188).
Em 9/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 194).
Em 22/12/2025, a defesa do apenado pleiteou: “a. Reavaliação da execução penal a luz do PL n. 2.162/2023; b. A liberação do reeducando, mediante a substituição da prisão por medida menos gravosa, ou outra providência que Vossa Excelência entenda juridicamente adequada, em consonância com o novo contexto normativo e com os princípios da proporcionalidade e da humanidade da execução penal, expedindo-se eventual alvará de soltura; c. A suspensão da custódia, até a conclusão do processo legislativo com a sanção presidencial e a consequente aplicação das novas balizas legais à execução penal; d. Seja reiterado o ofício n. 25656/2025 a direção da Penitenciária do Distrito Federal 4, para que apresente a documentação necessária e certidões de trabalho (constando o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento) e estudo, para fins de remição da pena, com a maior brevidade possível; e. Seja oficiado a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que elabore novo APC aplicando-se expressamente as frações que o Ministro Relator entenda cabíveis a presente execução [delegando a expedição]” (eDoc. 195).
Em 9/01/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se: “pela retificação do Atestado de Pena a Cumprir, pelo indeferimento do pedido de reavaliação da execução penal e pela reiteração dos ofícios expedidos ao Juízo distrital para encaminhar os documentos relativos à remição penal do apenado” (eDoc. 198).
O apenado LUCAS COSTA BRASILEIRO, 30 (trinta) anos, cumpriu até 8/8/2025,  2 (dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias da pena imposta no acórdão condenatório, consoante último atestado de pena (eDoc.159).  

É o relatório. DECIDO.

O Atestado de Pena a Cumprir, emitido em 9/12/2025, contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de apenas 16% (dezesseis por cento) da pena para fins de progressão de regime.
Conforme dispõe o art. 112, III, da Lei de Execução Penal:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primário. 
Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP, conforme já decidido por este Relator em 23/9/2025.
No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 198):

“No Atestado de Pena a Cumprir emitido em 9.12.2025 constou, equivocadamente, a exigência de cumprimento de 16% da pena para progressão de regime, percentual que teria sido alcançado em 19.9.2025. Nos termos do art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão para condenado primário por crime cometido com violência ou grave ameaça exige o cumprimento de 25% da pena, hipótese aplicável ao caso, conforme já reconhecido, nestes autos, pelo Ministro relator na decisão de 23.9.2025. Assim, impõe-se a retificação do documento”.
Quanto ao pedido de reiteração de ofício à Direção da Penitenciária do Distrito Federal 4 para apresentação de documentação necessária às certidões de trabalho e estudo, verifico que a matéria já foi objeto de determinação em decisão de 2/12/2025, tendo sido oficiada a unidade prisional para apresentação dos documentos (eDoc. 188).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela reiteração dos ofícios (eDoc. 198), o que se mostra prudente adequado da não apresentação integral da documentação solicitada.
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF:

A) ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado LUCAS COSTA BRASILEIRO, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal).
B) DETERMINO a expedição de ofício à Direção da Penitenciária do Distrito Federal, para que junte aos autos a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, bem como o estudo realizado para fins de remição, com a respectiva documentação e fichas de frequência, conforme disposto no art. 33 e 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 10 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente